Tribunal: TJMT
Processo: 1009534-18.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009534-18.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GONCALVES LEAO - CPF: 042.570.921-30 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009534-18.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres
/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrido(s):

Andre Luiz Goncalves Leao

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.

CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa de telefonia colaciona em sua defesa telas de sistema, histórico de pagamento, e relatório de chamada, nos históricos
de chamadas consta utilização da linha
a meu ver restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
a)

DECLARAR a inexistência do débito

discutido nos autos e, b)

CONDENAR

a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
”.

O Recorrido alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada por débito, no valor de
R$
132,10
,
com data de inclusão em
26/08/2018
,
tendo em vista que não possui qualquer débito com a Reclamada.

A Reclamada trouxe aos autos telas sistêmica que informam pagamentos realizados, bem como faturas e histórico de utilização. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. Há, também, o registro de inadimplência da Reclamante, cuja soma das faturas corresponde ao valor negativado. Todos esses elementos, aliado a ausência de impugnação pela requerente, demonstram a relação contratual entre as partes, bem como os débitos da parte Reclamante. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do computador, sem a assinatura do Reclamante, o fato é que, no caso em concreto, demonstrou-se que a parte Reclamante chegou a pagar faturas. Se realizou pagamentos, é porque mantinha e manteve a relação contratual com a Reclamada.

Da análise dos autos, verifico que foram juntadas pela Reclamada tela de cadastro, histórico de pagamento e as faturas, cuja titularidade pertence ao autor, por isso, entendo que deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Somado a tais fatos, no Termo Circunstanciado de Ocorrência, autos PJE n.
1005796-56.2020.8.11.0006
, consta que o número de celular de sua genitora (Ana Paula Gonçalves) é o n. 65 99958-5080.

E,

da análise do histórico de ligações, juntadas no presente feito, é possível constatar a existência de 979 ligações para o terminal móvel pertencente a genitora do autor.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022